Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703132-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELENIR RODRIGUES GOMES AUTORIDADE: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ÉRICA ALVES DA CUNHA em favor de ELENIR RODRIGUES GOMES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal do Núcleo Bandeirante do Distrito Federal, no processo n.o 0705452-08.2024.8.07.0011, que determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em afastamento do lar e proibição de aproximação e comunicação com o idoso Pedro Estêvão Pereira, em razão de suposta prática de violência patrimonial e manipulação psicológica. Em suas razões (Id 78781976), a impetrante sustenta que as medidas foram decretadas com base em premissas frágeis e superadas, pois sobrevieram fatos novos que demonstram a autonomia e lucidez do idoso, desmentindo qualquer narrativa de incapacidade cognitiva ou manipulação afetiva. Argumenta que depoimentos recentes, especialmente do filho Pedro Vinícius Pereira da Cruz e da irmã do idoso, Daria Pereira dos Santos Mota, revelam que Pedro Estêvão sempre foi pessoa lúcida, consciente e contrária ao isolamento imposto por sua filha Eliane Silva Pereira, responsável por restringir contatos e visitas. Aduz que a decisão atacada incorreu em erro de fato ao presumir quadro demencial grave, inexistente segundo os elementos atuais, e que não há indícios de violência patrimonial ou risco à integridade física do idoso. Requer, liminarmente, a suspensão imediata das medidas cautelares, alegando constrangimento ilegal atual e contínuo, com prejuízos irreversíveis à vida afetiva e emocional da paciente e do idoso. No mérito, postula a revogação integral das cautelares, nos termos do art. 282, § 5o, do CPP, restabelecendo a normalidade da convivência e assegurando o direito à liberdade e à autodeterminação. É o relatório. Decido. A impetrante insurge-se contra as restrições impostas, notadamente: a proibição de frequentar a residência, a vedação de estabelecer qualquer forma de contato (direto, indireto ou eletrônico) e a proibição de aproximação a menos de 500 (quinhentos) metros do idoso. Alega constrangimento ilegal, sustentando, em síntese, que os fundamentos iniciais se revelaram frágeis e que sobrevieram fatos novos – os depoimentos do filho, Pedro Vinícius Pereira da Cruz, e da irmã do idoso, Daria Pereira dos Santos Mota –, os quais comprovariam a lucidez plena e a autonomia do idoso, descaracterizando o quadro demencial grave e a suposta manipulação afetiva que embasaram a decisão impugnada. Argumenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, que impediria a convivência afetiva legítima, e afirma que o idoso estaria sendo isolado pela filha, Eliane Silva Pereira, a qual teria interesses patrimoniais na manutenção das cautelares. Em breve retrospecto, observa-se que as medidas cautelares foram inicialmente concedidas em 21 de julho de 2025 (Id 243297163 dos autos de origem), com fundamento no Relatório Técnico do Centro de Estudos e Pesquisas Psicossociais – CEPS (Id 238399641 dos autos de origem) e em laudos psicológicos (Id 217069234 dos autos de origem), os quais foram uníssonos ao atestar processo de adoecimento demencial, falhas cognitivas significativas e hipervulnerabilidade do idoso, recomendando supervisão contínua. O Magistrado, ao analisar os pedidos de reconsideração e revogação formulados pela paciente em 10 de setembro de 2025 (Id 249418759 dos autos de origem) e, posteriormente, em 13 de novembro de 2025 (Id 78781978), indeferiu-os, reafirmando que os requisitos ensejadores da cautelar permaneciam presentes e que os relatos familiares apresentados não constituíam fato novo apto a mitigar o robusto substrato técnico-probatório. A via estreita do habeas corpus, por sua natureza célere e restrita, não comporta aprofundado reexame de provas, limitando-se à aferição da legalidade da prisão ou das medidas cautelares, exigindo demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão atacada. No caso vertente, a decisão impugnada, ao manter as cautelares, não incorreu em qualquer teratologia, mas demonstrou prudência judicial e estrita observância do dever de proteção ao vulnerável, previsto constitucionalmente no artigo 230 da Carta Magna e infraconstitucionalmente no Estatuto do Idoso. O cerne da argumentação defensiva repousa na alegada superação dos fundamentos fáticos iniciais, com a apresentação de depoimentos que atestariam a lucidez plena do idoso. Contudo, essa premissa é frontalmente refutada pela prova técnica já analisada e reiterada pelo Magistrado. O laudo pericial médico-judicial no 182/2024, citado expressamente nas decisões impugnadas, confirma a existência de “comprometimento cognitivo parcial” e a necessidade de “curatela restrita para atos patrimoniais complexos”. O fato de o idoso ter alguma capacidade residual para atos cotidianos não afasta sua hipervulnerabilidade jurídica e fática para decisões complexas, especialmente as de natureza patrimonial e relacional. O próprio Relatório Técnico do CEPS destacou que a paciente, ao negar a existência da demência e descrever o idoso como plenamente funcional, demonstra conduta em flagrante contradição com os pareceres especializados, expondo-o a contextos desprotegidos e de elevado risco. A manutenção da medida cautelar, nesse cenário, visa proteger justamente essa zona de fragilidade, impedindo que a negação do quadro demencial e a influência prejudicial continuem a expor a vítima. No que tange à tese de fato novo e à força probatória dos depoimentos de familiares, o Magistrado agiu com acerto ao considerar que tais relatos se baseiam em percepções subjetivas e opiniões pessoais, insuficientes para desconstituir o substrato técnico-probatório que amparou a concessão das medidas. Tal avaliação judicial é reforçada por elementos constantes nos autos que questionam a neutralidade dos depoentes. O Relatório CEPS já havia apontado que o filho, Pedro Vinícius, vinha se beneficiando financeiramente da aliança com a paciente, sendo participante das dinâmicas patrimoniais que envolveram saques vultosos, o que indica ausência de neutralidade em seu testemunho sobre a lucidez do pai. A irmã, Daria Pereira, por sua vez, sequer reside no Distrito Federal, realizando apenas contatos esporádicos, o que limita seu conhecimento técnico sobre o estado cognitivo atual do idoso. A mera reprodução de percepções familiares, desacompanhada de novo laudo técnico conclusivo, não tem o condão de desconstituir estudos realizados por equipe multiprofissional do Ministério Público. A exigência do art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, de revogação da cautelar por falta de motivo para que subsista, não é satisfeita pela simples apresentação de argumentos subjetivos coordenados. Além da fragilidade dos depoimentos familiares, persistem indícios extremamente graves de violência patrimonial, configurando um periculum in mora inverso, ou seja, risco iminente para a vítima caso a paciente seja autorizada a retomar o convívio. Os autos destacam que houve saques em dinheiro superiores a R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), a maioria efetuados durante a madrugada, comportamento destoante dos hábitos da vítima. Elementos novos, juntados pelo terceiro interessado (Id 256468932 dos autos de origem), robustecem esse quadro, apontando que o prejuízo financeiro total experimentado pelo idoso, incluindo mais de 200 saques e 374 compras no cartão de débito da conta poupança, beira meio milhão de reais. Essas movimentações financeiras atípicas, como a compra em loja feminina de shopping, no valor de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), em local próximo à residência da investigada e incompatível com os hábitos do idoso, estabelecem nexo causal e presunção de risco que o Judiciário não pode ignorar. Suspender a cautelar neste momento, diante do risco comprovado de dilapidação patrimonial em curso, seria incongruente com o dever de proteção integral ao idoso vulnerável. Dessa forma, as medidas cautelares impostas revelam-se plenamente adequadas e proporcionais, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal, para resguardar a dignidade e a integridade do idoso, especialmente sua segurança patrimonial e emocional. A alegação de que a paciente estaria sendo impedida de conviver com o idoso é refutada pelo relatório que apontou que a própria investigada promovia isolamento familiar deliberado, restringindo o contato da vítima com filhos e irmãos e incutindo ideias de abandono. O afastamento é, portanto, a única forma de cessar a influência prejudicial, o isolamento da rede familiar legítima e a estrutura de dependência disfuncional criada. É firme o posicionamento de que as medidas protetivas devem perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper o ciclo de violência instaurado, não havendo prazo fixo predeterminado para sua extinção. Enquanto persistirem a hipervulnerabilidade cognitiva e os indícios robustos de violência patrimonial e manipulação, a cautelar é medida de salvaguarda que se impõe. Em conclusão, a decisão que manteve as medidas cautelares está amplamente fundamentada em farta prova técnica, incluindo laudos e relatórios multiprofissionais, que atestam a hipervulnerabilidade do idoso e os graves indícios de violência patrimonial e manipulação afetiva, sendo imperativa a manutenção das restrições para proteger a vida, a saúde e o patrimônio do idoso, em cumprimento ao dever estatal e familiar. A mera insatisfação da impetrante com a análise probatória e a apresentação de depoimentos subjetivos, cuja neutralidade foi legitimamente questionada, não configura ilegalidade manifesta apta a ensejar o provimento liminar na via heroica do habeas corpus. Assim, ausentes o fumus boni iuris e presente o periculum in mora em desfavor da vítima, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR